Tribunal: TJDFT
Processo: 0712582-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. LOCALIZAÇÃO DE BENS DA EXECUTADA. RENAJUD. VEÍCULO COM RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DENATRAN. NATUREZA DA RESTRIÇÃO. DESNECESSIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA. PRERROGATIVAS. VIA EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. O Juiz pode determinar medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para viabilizar a satisfação da obrigação exequenda (CPC, art. 139, IV).
3. As medidas previstas no art. 139, IV do CPC condicionam-se à análise da adequação, necessidade e razoabilidade, bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: “I) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; II) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; III) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e IV) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade” (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020).
4. A medida pleiteada pelo credor pode ser realizada pela via extrajudicial, sem a necessidade de interferência do Poder Judiciário, pois é uma prerrogativa conferida aos Defensores Públicos que o representam (Lei Complementar Federal 80/1994; Lei Complementar Distrital no 826/2010 e Lei Complementar Distrital no 908/2016).
5. Ademais, o credor pode se valer de diversos mecanismos extrajudiciais para auxiliá-lo na pesquisa de bens em nome da devedora, inclusive perante os órgãos distritais, não podendo deixar esse encargo sob a responsabilidade integral e exclusiva do Poder Judiciário.
6. Recurso conhecido não provido.